Tribunal: TJMT
Processo: 1000115-64.2026.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000115-64.2026.8.11.9005
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: EDSON LUIS MUNARETO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo dos Juizados Especiais de Cáceres que deferiu tutela antecipada nos autos do Processo n. 1000420-79.2026.8.11.0006, determinando que o Estado de Mato Grosso proceda à análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural (CAR) de n. MT53123/2022, relativo à Fazenda Alegria, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Ocorre que, em consulta aos autos principais, verifico que foi proferida sentença de mérito em 23/04/2026.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, com a prolação de sentença nos autos da ação principal, o agravo de instrumento perde seu objeto, tendo em vista que a decisão de mérito substitui e absorve o conteúdo das decisões interlocutórias anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prolação de sentença no processo originário configura provimento jurisdicional de cognição exauriente que substitui integralmente a decisão interlocutória anteriormente impugnada.
4. A substituição da decisão liminar pela sentença elimina a utilidade do Agravo de Instrumento, pois não subsiste interesse recursal em revisar decisão provisória já absorvida.
5. A perda superveniente do objeto caracteriza ausência de interesse processual, impondo a extinção do recurso sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento extinto sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: “1. A superveniência de sentença de mérito na ação principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias, que são absorvidas pela sentença. 2. O agravo de instrumento perde seu objeto quando a decisão de mérito na ação principal substitui o conteúdo da decisão liminar ou interlocutória atacada”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000115-64.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDSON LUIS MUNARETO - CPF: 429.476.501-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS MIRANDA FERREIRA - CPF: 040.116.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026